Tribunal: TJES
Processo: 5007239-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Gustavo Dalapicola Scherrer em face de Samsung Eletronica Da Amazonia Ltda e Synapcom Comércio Eletrônico Ltda.Aduz o autor, em síntese, que adquiriu lavadora com a requerida pelo valor de R$ 3.229,05, mas o produto foi entregue com defeito. Aduz, que entrou em contato com a assistência técnica, mas não teve nenhum retorno quanto ao conserto da lavadora, ficando até a presente data sem máquina de lavar. Alega, que não recebeu a nota fiscal da lavadora no ato da entrega, tendo que socorrer ao site do SEFAZ para ter acesso a nota fiscal do produto. Por fim, aduz que neste período teve que pagar para lavarem suas roupas. Assim, pleiteia restituição da quantia paga na lavadora, dano material e danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas a restituir o autor no valor de R$3.229,05, corrigido a partir do desembolso e juros da citação. E ainda, condená-las ao pagamento de indenização no importe de R$4.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data da sentença, bem como julgando improcedente o pedido de danos materiais. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6644632) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, o recorrente adquiriu lavadora com a requerida pelo valor de R$3.229,05, contudo o produto foi entregue com defeito. Ademais, entrou em contato com a assistência técnica, buscando a resolução do problema, mas não teve nenhum retorno quanto ao conserto da lavadora, permanecendo até a presente sem máquina de lavar. ressalta que não recebeu a nota fiscal do produto no ato da entrega, tendo que recorrer ao site SEFAZ para ter acesso a mesma. Por este fato, no decorrer deste período teve que pagar para lavarem suas roupas.

Em análise aos documentos acostados nos autos, verifico que restou incontroverso que o produto, ora entregue pela requerida apresentou falhas que impediram o uso para o qual fora adquirido, bem como as diversas tentativas realizadas pelo recorrente em resolver a lide forma administrativa (ID 6644598) (ID 6644599), neste sentido entendo de forma similar a r.sentença no sentido da ocorrência de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, visto que o mesmo é obrigado a se utilizar de serviços de lavanderia para as roupas da família possam ser limpas, bem como despendeu tempo considerável buscando a resolução do problema junto às recorridas, conforme protocolos de atendimento anexados aos autos (ID 6644598) (ID 6644599).

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso concreto, portanto não encontro motivação para modificar a sentença neste ponto.

Com relação aos danos materiais controvertidos, verifico de forma divergente a R.sentença de piso, tendo em vista que o recorrente traz aos autos recibos dos pagamentos realizados a lavanderia (ID 6644602). Analisando os referidos recibos de serviço, verifica-se que o recorrente despendeu o valor de R$5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais), nesse sentido resta evidente que o mesmo faz jus a restituição do valor pago.

Por fim, no que tange ao pedido de devolução do valor superior ao pago na lavadora, ou envio de produto superior ou top do mercado, entendo de igual forma a sentença de piso, considerando que não existem motivos para reforma neste sentido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença guerreada, para conceder ao recorrente a restituição de R$ 5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais) a título de danos materiais, mantendo-a incólume em todos os demais aspectos. Por fim, determino o recolhimento do produto defeituoso por parte da recorrida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdimento do produto. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)